Tribunal: TJES
Processo: 5002320-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002320-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: HAISLAN PEREIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002320-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: HAISLAN PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (id 1240920) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Haislan Pereira, indeferiu pedido de realização de diligências nos sistemas SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e Infojud - DOI na tentativa de localizar bens penhoráveis do devedor (ora Agravado).

O ora Agravante sustenta em suas razões recursais (id 1240366) que o entendimento externado pela Magistrada na Decisão recorrida é contrário ao entendimento dos Tribunais, inclusive o do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De fato, sem maiores delongas, o entendimento tanto do STJ quanto o deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é, sim, no sentido de que não é necessário o esgotamento das diligências pelo Exequente para que o Juiz se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Neste sentido, por exemplo, o seguinte julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022). (Sem grifo no original).

A utilização destes sistemas pelo Magistrado, aliás, também atende ao princípio da cooperação, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado aqui mesmo desta egrégia Quarta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006673, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021). (Sem grifo no original).

Não fosse o suficiente a contrariedade do entendimento externado na Decisão recorrida,
data maxima venia
, com a orientação Pretoriana, da análise dos autos – inclusive depois da prolação da Decisão recorrida – constata-se que a realização de diligências em outros sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, caso do SISBAJUD, também restaram infrutíferas, autorizando, pois, as buscas pelos meios solicitados pelo Município Agravante.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, determinar que o Juízo
a quo
realize buscas de bens penhoráveis do Agravado (Executado) nos sistemas SREI e Infojud.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCAS NOS SISTEMAS SREI E INFOJUD. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR). 2. Na linha da orientação do c. STJ, o e. TJES também proclama que a utilização dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, como o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e o Infojud, atende o princípio da cooperação. 3. Caso concreto em que a realização de buscas pelos sistemas SREI e Infojud é justificada pelo insucesso na localização de bens penhoráveis em outros sistemas (SISBAJUD, por exemplo). 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.